Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701821-06.2022.8.07.0018 RECORRENTES: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDMILSON PEQUENO DA SILVA DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal de Federal no RE 632.853 (Tema 485), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID. 54440422), submeto os recursos extraordinários de ID's 49029047 e 49191267 à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029